Tribunal: TJDFT
Processo: 0737996-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737996-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: WAGNER DANTAS SENNA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra WAGNER DANTAS SENNA, determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, §1o, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada foi precipitada, pois foram realizadas apenas duas diligências para tentativa de localização de bens do agravado, pelo SISBAJUD e RENAJUD, de modo que não houve o esgotamento dos meios disponíveis para localização de patrimônio do devedor. Sustenta que ainda há diversas medidas constritivas, coercitivas e informativas que podem ser adotadas, e que a suspensão precoce compromete a efetividade da execução, além de ensejar o início da prescrição intercorrente. Afirma que a medida viola os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 139, IV, do CPC), e que o juízo deveria ter oportunizado à parte exequente a indicação de novas diligências antes de suspender o feito. Postula, em antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, “a fim de que seja determinada a continuidade do trâmite processual, por meio realização de quaisquer outras medidas constritivas que entenda o Agravante como pertinentes.” Preparo regular, conforme certificado no ID 75975285. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeitos suspensivo, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a determinar a suspensão processual por falta de localização de bens do agravado, após pesquisa infrutífera de pelo RENJUD e de duas tentativas de constrição pelo SIBAJUD na modalidade “teimosinha”. E, apesar da suspensão processual por falta de bens, para fins de transcurso do prazo processual preliminar à prescrição intercorrente, o juízo de origem não impediu o prosseguimento do cumprimento de sentença ou a realização de novas pesquisas de bens em nome do devedor, tanto que prolatada decisão posterior deferindo a pesquisa de declarações de rendimentos pelo INFOJUD (ID 248985361) Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado para definição do marco de incidência da suspensão processual para fins de contagem da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921 do CPC. A determinação do arquivamento do processo, com possível fluência do prazo prescricional, não é circunstância passível de acarretar rico de deperecimento de direito, ou de inviabilizar o objeto do recurso, notadamente por se tratar de cumprimento de sentença recente, instaurado em 11 de julho de 2024, inextinto risco de transcurso do prazo prescricional até o julgamento deste agravo de instrumento. Quanto ao mais, mostra-se claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, por publicação oficial, nos moldes do art. 346, caput, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator